Tribunal: CARF
Processo: 12448.721714/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.721714/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.122 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
ANGELA MARIA ROBERTI MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausentes as conselheiras Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo e Monica Renata Mello
Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-35.873 que
julgou procedente a Notificação de lançamento por dedução indevida de despesas médicas, de
dependentes e com instrução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.721714/2010-65
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.122 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721714/2010-65

A glosa relativa as dedução de dependentes e com instrução foi inteiramente
reformada pela Fiscalização em processo de revisão. Também foi reformada parte glosa das
despesas médicas mas restou ainda a despesa com o profissional Mauro Cesar Silva de Moura,
por não ter o comprovante a identificação do paciente beneficiário e não ter o endereço do
profissional prestador do serviço.
A impugnação foi tempestivamente apresentada e decidida em primeira instância,
mantendo o lançamento. Assim dispõem a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS - DEPENDENTES.
Somente são dedutíveis as despesas com dependentes, quando comprovadas as relações
de dependência, consoante a legislação tributária.
DEDUÇÃO - DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Somente são dedutíveis as despesas com instrução dos dependentes do contribuinte e
quando há comprovação da relação de dependência.
DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO.
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da renda
tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de documentos
hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade lançadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão e apresentou Recurso Voluntário
anexado alegando que não se sustenta a glosa de despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
O Recurso apresentado trata da comprovação das despesas médicas prestadas pelo
profissional Sr. Mauro Cesar Silva de Moura, no valor de R$ 20.000,00, por não ter os recibos
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.122 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721714/2010-65

médicos indicado o beneficiário dos serviços e por não constar o endereço do profissional
prestador do serviço.
A recorrente pede a aplicação da Solução de Consulta Interna – SCI no 23 da
COSIT, no que tange a questão da ausência do beneficiários e faz citações de outros julgados
judiciais que, em tese, justificariam a aceitação do documento para comprovação da despesa.
A SCI citada informa que o contribuinte pode ser considerado o
beneficiário dos serviços prestados quando o comprovante de pagamento for emitido
em seu nome e não houver especificação do paciente, excetuando-se nos casos em que
se verificar indícios de irregularidades.
No caso concreto, foi apontada também a falta de informação dos
endereço do prestador de serviço, nos termos exigidos pelo §1o do inciso III, do art. 80
do Decreto 3.000, de 1999:
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
(...)
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Embora os recibos médicos apresentados não informem o endereço do prestador
de serviço,, não constam dos autos que a autoridade lançadora tenha exigido da contribuinte a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços médicos/odontológicos, por meio de
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.122 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.721714/2010-65

cheques, recibos de cartão de crédito, transferências eletrônicas e outros comprovantes de
pagamento. Assim, não cabe ao julgador administrativo estabelecer outros elementos de
comprovação, além dos exigidos pela legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez
a autoridade lançadora.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 137
DF CARF MF
Original